Tribunal: TJSP
Processo: 1008017-78.2017.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – exordial que preenche todos os requisitos preconizados pelo art. 319 do CPC – objeção preliminar rejeitada.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE – SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – apelada pediu a exclusão da "usura" – questionamento, na inicial, a respeito dos juros contratados, reputados abusivos – objeção

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – exordial que preenche todos os requisitos preconizados pelo art. 319 do CPC – objeção preliminar rejeitada.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE – SENTENÇA EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – apelada pediu a exclusão da "usura" – questionamento, na inicial, a respeito dos juros contratados, reputados abusivos – objeção preliminar rejeitada.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – JUROS – LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que está em vigor e afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – taxas de juros prefixadas – hipótese dos autos em que as taxas de juros aplicadas ao contrato discrepavam da média do mercado – abuso reconhecido – limitação dos juros à taxa média de mercado aplicada à época da contratação que se impunha.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – pedido parcialmente acolhido – correto o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Resultado: recurso desprovido.